Tribunal: TJDFT
Processo: 0743131-71.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INCONFORMISMO CENTRADO NA NÃO SUBMISSÃO A TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DE SERVIDORES PÚBLICOS SUJEITOS A REGIMES DISTINTOS DE JORNADA DE TRABALHO (20h e 40h semanais). INTERESSE NA REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DE MÉRITO. ATRITO AO ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO NOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT (Súmula 14 da Turma de Uniformização de Jurisprudência). OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS (LEI N.9.099/95, ARTIGOS 46 E 55).